Tribunal: STF
Processo: RE 1429473
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Estado de Goiás interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais daquele Estado, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS – ADICIONAL NOTURNO. FAZENDA ESTADUAL. AGENTE DE SEGURANÇA PRISIONAL (POLICIAL PENAL). LEI ESTADUAL N. 20.756/2020. ADICIONAL NOTURNO CONFIGURADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. SENTENÇA DE ORIGEM OMISSA (ULTRA PETITA) SOBRE OS DANOS MORAIS. CORREÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustenta o recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação do artigo 39, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal, “visto que a carreira a qual pertence a parte contrária é remunerada por subsídio – isto é fato inconteste nos autos – e a contraprestação dessa inadmite o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória”.



    Requer que “o presente recurso extraordinário seja CONHECIDO e PROVIDO para, reconhecendo a ofensa ao art. 39, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal, julgar improcedente o pedido inaugural”.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem confirmou a sentença que condenou o Estado de Goiás, ora recorrente, ao pagamento do adicional noturno a servidor público estadual (policial penal) remunerado por subsídio. Nesse aspecto, extraem-se os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “II- O adicional noturno é garantia constitucional prevista no art. 7º,IX, da CRFB/88, in verbis : Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...) IX - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Desse modo, o reclamante faz jus ao recebimento do adicional noturno durante o período em que laborou em favor do ente reclamado, no período noturno, respeitada a prescrição quinquenal. 



    III- Em decorrência do silêncio proveniente do Estatuto do Servidor Público do Estado de Goiás (Lei 10.460/88), vigente à época da contratação, e da Constituição Estadual, quanto ao percentual aplicável para o cálculo do valor hora noturno, deve-se lançar mão dos meios de integração normativa, nos moldes do art. 4º da LINDB (Decreto-Lei 4.657/42). Por conseguinte, utilizando-se da analogia, com o fito de suprir a lacuna legal, no caso, o percentual de 25%, fixado no art. 75 da Lei Federal 8.112/1990. Veja-se: Art. 75. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco)horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos. 



    (...)



    V- Não obstante, com a publicação do novo Estatuto do Servidor Público do Estado de Goiás (Lei 20.756/2020), que, corrigindo a lacuna normativa antes existente, cuidou de estabelecer, no art. 125: ‘Art. 125. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas)horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor - hora acrescido de 20% (vinte porcento), computando-se cada hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos’. 



    VI- Assim, no caso em análise, aos plantões eventualmente laborados a partir da data de vigência do diploma legal, deverá ser aplicado o percentual do valor-hora noturno nele fixado, em consonância com o princípio tempus regit actum e, considerando que o art. 297 da Lei Ordinária Estadual nº 20.756/2020 estipulou uma vacatio legis de 180 dias, tem-se que a lei em foco entrou em vigor em 27/07/2020, em obediência à contagem de prazo prevista no art. 8º, § 1º, da Lei Complementar Federal 95/98. 



    VII- Dessarte, os plantões prestando antes da vigência da Lei 20.756/2020 terão acréscimo de 25% por hora noturna, e o labor posterior à vigência do novo estatuto será remunerado com acréscimo de 20%. 



    (...)



     VIII - Importa salientar que, o reclamado alega que, com o advento da Lei Estadual n. 20.756/2020, modificou-se o regime jurídico do adicional noturno. Consta na norma que ‘ao subsídio é vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, à exceção das parcelas indenizatórias, na forma do § 4o do art. 39 da Constituição Federal (artigo 89).’ A despeito disso, não pode uma norma infraconstitucional extirpar direito constitucionalmente garantido ao servidor público, como visto alhures. Dessarte, irretocável a sentença de origem ao reconhecer o direito do reclamante ao adicional noturno e elencar os percentuais de parâmetro”.



    Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem, ao conceder pagamento de adicional noturno a servidor público remunerado por subsídio, afastou-se do entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento da ADI nº 5.404, Relator o Ministro Roberto Barroso, de que “o regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da Constituição. Essa forma de pagamento só repele adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor”. 



    Confira-se a ementa do referido julgado:



    “Direito Constitucional e Administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei federal. Subsídio. Percepção de Adicionais. Procedência parcial. 



    1. Ação direta contra os arts. 1º, VII, 5º, caput, X, XI e XII, e 7º, caput, todos da Lei federal nº 11.358, de 19.10.2006, que dispõe, entre outras questões, sobre o regime de subsídios da carreira de Policial Rodoviário Federal. Alegação de violação à isonomia e aos direitos assegurados constitucionalmente aos servidores públicos. 



    2. O regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da Constituição. Devem ser afastados apenas os adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor. 



    3. O legislador federal, ao fixar o subsídio devido aos policiais rodoviários federais, incluiu na parcela única as verbas que se destinavam a compensar o desgaste físico e mental causado pelas atividades próprias do cargo. 



    4. O deferimento de adicional noturno aos policiais rodoviários federais para o exercício de funções inerentes ao cargo configuraria verdadeiro aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, o que afronta a Constituição Federal e a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante nº 37). 



    5. Por outro lado, o regime de subsídio não é hábil a afastar o direito dos servidores à retribuição pelas horas extras realizadas que eventualmente ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única (ADI 5.114). 



    6. Pedido parcialmente procedente. Tese: ‘O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única’”(ADI nº 5.404/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 9/3/23).



    Colaciono, ainda, trecho do voto do eminente Ministro Roberto Barroso, que, com clareza, elucida a questão:



    “4. O regime constitucional de remuneração por subsídio, inserido na Constituição pela EC nº 19/1998, teve o objetivo de racionalizar a forma de remuneração de algumas carreiras públicas. Buscou-se simplificar a administração da folha de pagamento, alterando-se o modelo tradicional, composto pelo vencimento-base acrescido de incontáveis vantagens pecuniárias, por uma fórmula de parcela remuneratória única. 



    5. A instituição desse regime de parcela única voltou-se, portanto, à exclusão de ‘penduricalhos’, i.e., rubricas com os mais diversos nomes, criadas, muitas vezes, para camuflar aumentos remuneratórios incompatíveis com a realidade econômica e financeira do Estado. 



    6. Conforme decidido na ADI 4.079 (j. em 26.05.2015), sob a minha relatoria, o regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da Constituição. Essa forma de pagamento só repele adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor. Nesse mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:



    (...)



    7. Assim, aos servidores que percebem subsídio, permite-se o pagamento de valores adicionais que retribuam o exercício de atividades excepcionais e eventuais.



    (...)



    11. Portanto, as verbas que se destinavam a compensar o desgaste físico e mental causado pelas atividades que são inerentes ao exercício do cargo de Policial Rodoviário Federal foram incorporadas à parcela única paga a título de subsídio. Como afirmado, o art. 39, § 4º, da Constituição veda enfaticamente o acréscimo de qualquer espécie remuneratória ou de vantagens pessoais decorrentes do exercício regular do cargo. Nesse contexto, o deferimento, na presente ação direta de inconstitucionalidade, de adicional noturno aos policiais rodoviários federais para o exercício de funções inerentes ao cargo configuraria verdadeiro aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário. Tal entendimento afrontaria a Constituição Federal, bem como a jurisprudência pacífica e dominante deste Supremo Tribunal Federal, que veda o aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial e na extensão do alcance de vantagens pecuniárias previstas em norma infraconstitucional. Neste sentido, destaco:



    (...)



    13. Por outro lado, o regime de subsídio não é hábil a afastar o direito dos servidores à retribuição pelas horas extras realizadas que eventualmente ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única. Nessa linha, já decidiu esta Corte no julgamento da ADI 5.114, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia. Leia-se trecho do voto da relatora:



    (...)



    14. No caso, o art. 9º da Lei nº 9.654/1998 fixa o regime de quarenta horas semanais para jornada de trabalho dos integrantes da carreira de Policial Rodoviário Federal. Deve-se, assim, conferir interpretação conforme à Constituição ao caput do art. 1º e ao inciso XI do art. 5º da Lei nº 11.358/2006, de modo que sua aplicação não impeça a remuneração pelo serviço extraordinário desempenhado pelos Policiais Rodoviários Federais que não esteja compreendida no subsídio. 



    15. Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na presente ação direta de inconstitucionalidade, para dar interpretação conforme ao caput do art. 1º e ao inciso XI do art. 5º da Lei nº 11.358/2006, de modo a afastar qualquer aplicação que impeça a remuneração dos Policiais Rodoviários Federais pelo serviço extraordinário desempenhado que exceda a jornada de trabalho prevista em lei. Tese: ‘O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única’.”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para, nos termos da fundamentação, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sem custas, tampouco honorários advocatícios, nos termos do 55 da Lei nº 9.099/95.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente